Tribunal: TJDFT
Processo: 0747199-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747199-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GUILHERME RENATO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. FICHA DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se postula o prosseguimento de candidato de concurso público no certame, pois é o responsável pelo cumprimento da ordem ou por desfazer o ato atacado. 2. Pertence ao exame do mérito do writ, a aferição da afirmada impossibilidade de controle jurisdicional de legalidade do ato impugnado. 3. Há ilegalidade na eliminação de candidato pela banca examinadora por não apresentar apenas um documento exigido pelo edital na fase de sindicância de vida pregressa, em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo porque restou aprovado nas demais etapas. 4. Segurança concedida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 2°, 50, caput, e § 1°, e 53, todos da Lei 9.784/1999, ao argumento de que o candidato que não apresentou a Ficha de Informações Confidenciais - FIC na fase de sindicância da vida pregressa deve ser eliminado do concurso público. Verbera que é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo. Sustenta que não pode ser modificado o edital do certame. Afirma ser legítima a eliminação do candidato que não entregou a FIC nem apresentou razão excepcional que justificasse o seu ato. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, asseverando que o candidato que deixou de apresentar a Ficha de Informações Confidenciais - FIC na fase de sindicância da vida pregressa deve ser eliminado do concurso público. Assevera que o prosseguimento do candidato no certame ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 2°, 50, caput, e § 1°, e 53, todos da Lei 9.784/1999. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que reforça a submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo em relação à suposta infringência aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, quanto à condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 85 do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027